Tribunal: TJBA
Processo: 0014813-23.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014813-23.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JAIME DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
EXEQUENTE
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., contra
a
sentença
prolatada na
Execução de Título Extrajudicial
nº 0014813-23.2010.8.05.0113,
movida em desfavor d
e Jaime de Jesus Santos e Outro
, cujo teor reconheceu
, de ofício, a prescrição intercorrente,
extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do art.
924
,
V
, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve prescrição intercorrente,
como declarado pelo Magistrado de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do
A
utor na prática de atos necessários
à tramitação
do feito, durante o prazo prescricional
correspondente

à pretensão deduzida.

4. No caso concreto, o Banco adotou providências para o regular prosseguimento da lide, não se verificando, portanto, desídia a ele imputável.

5. A jurisprudência consolidada, no Superior Tribunal de Justiça, assenta que a prescrição intercorrente não pode ser pronunciada, se a paralisação do feito não decorreu, exclusivamente, da inércia do demandante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0014813-23.2010.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de Itabuna, tendo como Recorrente o

BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
sendo

Recorrido
s
JAIME DE JESUS SANTOS e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.